Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003211-78.2022.8.11.0000 – Sorriso.
Agravante: Suape Garrido Comércio Internacional
Agravado: Intersolos Agropecuária Eireli.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Suape Garrido Comércio Internacional, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela n. 1008980-78.2021.8.11.0040, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Inconformada, relata a agravante que inicialmente interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. o 1021579-72.2021.8.11.0000, buscando a concessão da antecipação da tutela recursal para o fim da exclusão da restrição de crédito (protesto) incidente sobre o nome da empresa, no qual postulou a concessão do provimento mediante a prestação de caução.
Diz que o relator entendeu que a pretensão deveria ser submetida inicialmente ao magistrado singular, por configurar supressão de instância, e, por tal fundamento, aviou pedido de reconsideração postulando pela prestação de caução, que, por sua vez foi indeferido.
Alega que os elementos apresentados comprovam o protesto de um boleto bancário destituído de qualquer assinatura da agravante, além da inexistência de documento que demonstre a ocorrência de um ato comercial entre as partes, e diz que o cancelamento da restrição imposta pelo protesto não traz prejuízo de ordem financeira ou processual a agravada, por não haver risco de irreversibilidade.
Ressalta que no processo originário até o momento não foi expedido mandado de citação e sequer foi designada data de audiência conciliatória, o que implica na manutenção da restrição de crédito por período indefinido, em prejuízo à empresa.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado, ofertando em caução o bem móvel consistente na “camionete, cabine dupla, Diesel, tração 4x4, ano fabricação 2016, ano modelo 2017, cor prata, placa QLX8C91, código RENAVAM 01112169013, chassi no WV1DD42H8HA011310, avaliada nesta data pela tabela FIPE em R$ 121.245,00 (cento e vinte e um mil duzentos e quarenta e cinco reais)”
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, proposta por Suape Garrido Comercio Internacional Ltda., objetivando, em caráter de tutela provisória de urgência, a exclusão de protesto lançado em nome da empresa referente à Duplicata Mercantil n. 109/01000003-1, no valor de R$ 46.046,00 (quarenta e seis mil e quarenta e seis reais) em beneficio da empresa Intersolos Agropecuária Eireli, ora agravada.
Insurge-se contra o pronunciamento do togado a quo que indeferiu o pedido de reconsideração aviado pela recorrente para o fim de suspender o protesto mediante a prestação de caução.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, a garantia ofertada pela agravante a titulo de caução não se afigura idônea vez que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, corrobora que o automóvel ainda permanece sobre a titularidade de terceiro, em que pese sustente a agravante a aquisição do bem móvel por contrato de compra e venda, este, ao que se verifica primo ictu oculi, entabulado com empresa jurídica distinta, ainda que pertencente ao representante legal da agravante.
De mais a mais, a prestação de caução é de preferência em dinheiro ou fiança bancária.
Logo, mister aguardar a manifestação da magistrado singular, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator